Tribunal: STF
Processo: ARE 1594609
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO HOMOLOGADO. POSTERIOR ANULAÇÃO. EFEITOS SOBRE INTERESSES INDIVIDUAIS. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. TEMA 138 DA REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 

2. A Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará decidiu: 
“APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS PARA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA. DEMANDANTE APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. ANULAÇÃO APÓS A HOMOLOGAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. SÚMULA 473 DO STF. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DESRESPEITADOS. NECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA DESSAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cediço que, fulcrado no princípio da autotutela, a Administração Pública pode de ofício anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade ou ilegitimidade, consistindo em verdadeiro poder-dever, portanto, inexiste faculdade, consoante dispõe a súmula n. 473 do STF; 
2. In casu, a meu sentir e ver, resta patente a demonstração, pelo impetrante, do direito pré-constituído, verificado pelas provas documentais do ato ilegal cometido pela autoridade coatora carreadas nos autos. Ele comprovou a ilicitude na conduta da Administração Pública ao homologar o concurso, convocar os candidatos aprovados dentro do número de vagas disponibilizadas no edital para apresentação da documentação e, empós, anular o certame sem garantir o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual se afigura forçoso reformar a sentença. O candidato tinha direito subjetivo à nomeação;
3. Nesse trilhar, compulsando detidamente o caderno processual, verifica-se que o promovente/apelante comprovou que foi convocado para apresentar a documentação e, em seguida, ser investido no cargo público para o qual prestou exame. Inclusive, logrou aprovação dentro do número de vagas previstas no edital, tendo sido aprovado em 1º lugar, como também resta evidenciada nos fólios prova da homologação do citado concurso público, motivo pelo qual o ato administrativo unilateral do município de Granja anulando o certame necessitaria da observância do prévio contraditório e ampla defesa; 
4. Apelação Cível conhecida e provida” (fls. 1-2, e-doc. 12).

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-docs. 19 e 26).

3. O recurso extraordinário foi negado seguimento pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660) e inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 36). 

4. O agravante sustenta “trata[r]-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Olavo dos Reis de Sousa em face de suposto ato ilegal praticado pela Prefeitura do Município de Granja/CE. Afirma o Impetrante, ora Recorrido, que se submeteu ao concurso público do Município de Granja do ano de 2021, concorrendo para o cargo de professor de Ensino Fundamental II (Matemática), sendo aprovado no cadastro de reserva” (fl. 4, e-doc. 41).

Anota que “não há necessidade de analisar a Lei n. 9.784/99, a qual regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, pois as próprias súmulas do Supremo Tribunal Federal já dispõe sobre esse tema de maneira clara, servindo para dar amplo respaldo à tese trazida pelo Município” e que, “tendo em vista a clara ilegalidade existente no concurso, a qual ocorreu sem nenhuma culpa do Município, e a pedido da própria empresa que realizou o certame, esta edilidade se viu forçada a anular o referido concurso, pois é dever da Administração Pública anular o ato administrativo viciado, na forma prevista no enunciado da Súmula 473 do Excelso Supremo Tribunal Federal” (fls. 9-10, e-doc. 41).

Afirma que “o único objeto do apelo especial interposto era demonstrar a patente violação a legislação federal, tendo em vista a clara inobservância por parte do Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará das súmulas 346 e 473 do STF, além da manifesta insegurança jurídica causada pela r. decisão ao ir de encontro com prévias decisões do mesmo tribunal” e que “não há o que se falar em reanálise de fatos ou provas” (fl. 11, e-doc. 41).

No recurso extraordinário, alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º, o caput e os incs. I e II do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

Na espécie, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de estar o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal quanto aos Temas 339 e 660 da repercussão geral.

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem ” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. CAPUT DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.443.183-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA A PARTE DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil – CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – Configura erro grosseiro a interposição do agravo, previsto no art. 1.042 do CPC, contra a parte da decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, uma vez que o agravo interno é o recurso cabível para impugnar o referido ato decisório, conforme disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.554.549-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).

A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “o agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).

Com a aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral pelo Tribunal de origem e o não provimento, no ponto, do agravo interno interposto previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, nada mais há a ser apreciado por este Supremo Tribunal sobre a alegada necessidade da fundamentação da decisão recorrida e de ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal quanto à prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.

6. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia sobre a anulação do concurso público sem a prévia instauração de processo administrativo em atenção ao contraditório e à ampla defesa nos seguintes termos:
“Conclui-se, destarte, que a anulação de concurso público posterior a homologação ou também depois da investidura do candidato aprovado, faz-se primordial a prévia instauração de processo administrativo, objetivando resguardar os princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do primado do devido processo legal, constitucionalmente consagrados, art. 5º, LV, da CF/88. 
Dessa forma, repita-se à saciedade, se porventura o ato unilateral do Poder Público de invalidação do concurso público ocorra após a homologação ou à investidura do candidato, situações nas quais se vislumbra uma relação jurídica de fato, com efeitos concretos no patrimônio do administrado, pois já há direito subjetivo à nomeação, e não mais apenas mera expectativa, faz-se necessária a observância do prévio contraditório e ampla defesa. 
Nesse trilhar, compulsando detidamente o caderno processual, verifica-se que o impetrante/apelante comprovou que foi aprovado dentro do número de vagas previsto no edital (fls. 56, 96) no cargo público para o qual prestou exame; que houve a homologação do certame (fls. 104/105) e convocação para apresentação da documentação (fls. 106/114). Portanto, a invalidação do certame por meio do Decreto Municipal n. 03/2022 (fls. 115/116) necessita da instauração de prévio procedimento administrativo, a fim de resguardar o contraditório e a ampla defesa. Não tendo sido garantidos esses direitos, torna-se eivado de ilegalidade tal ato.
Portanto, o referido decreto municipal que invalidou o concurso público se encontra em desarmonia com a jurisprudência do STJ e com o princípio da legalidade, existindo mácula em sua edição e materialização a ensejar sua anulação pelo Judiciário.
Desta feita, impende reformar a sentença para declarar nulo o Decreto Municipal n. 03/2022, de 24 de janeiro de 2022, o qual anulou o concurso público e conceder a segurança do presente mandado para determinar que o impetrado Município de Granja dê cumprimento imediato ao Edital de Convocação n. 01/2021, de 28 de dezembro de 2021 e proceda com a nomeação e investidura/posse do apelante no cargo público para o qual foi aprovado e convocado, qual seja, Professor de Ensino Fundamental II Matemática (Zona Rural)” (fl. 13, e-doc. 12).

O julgado do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmada no Recurso Extraordinário n. 594.296-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tema 138. Nesse precedente, o Supremo Tribunal Federal assentou a necessidade de instauração de processo administrativo, no qual se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, para ato da Administração Pública que possa repercutir na esfera de interesses do cidadão. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. EFEITOS SOBRE INTERESSES INDIVIDUAIS. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 828.029-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.6.2014).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Proventos. Parcela denominada ‘opção’. Exclusão. Processo administrativo com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Necessidade. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. No julgamento do RE nº 594.296/MG, de minha relatoria, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que os atos da Administração Pública que tiverem o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão devem ser precedidos de prévio procedimento no qual se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 2. Agravo regimental não provido” (RE n. 807.970-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).

7. Ademais, no presente caso, tem-se pelo acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com base nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.

Para acolher a pretensão do agravante e, eventualmente, reexaminar a conclusão acolhida pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. O ato administrativo de demissão do servidor público deve ser precedido do devido processo legal em que haja oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 681.078-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.9.2013).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DE PROVAS E DO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame de cláusulas editalícias que regem o concurso público. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.118.734-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.11.2018).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Controle jurisdicional do ato administrativo em que se avaliam questões de concurso público. Possibilidade, em casos excepcionais. Análise das cláusulas do instrumento convocatório e do conjunto fático-probatório da causa. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 632.853/CE-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 485, firmou o entendimento de que, ‘excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame’. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (ARE n. 843.047-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.5.2017).

Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora